Tribunal: TJDFT
Processo: 0747252-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0747252-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA DAMIANA DA SILVA AGRAVADO: ALFREDO RODRIGUES MARINHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por FRANCISCA DAMIANA DA SILVA contra decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da3a Vara Cível de Ceilândia, Dr. Gilmar de Jesus Gomes da Silva, que, nos autos de liquidação de sentença ajuizada em desfavor de ALFREDO RODRIGUES MARINHO, fixou o valor do aluguel correspondente a 0,5% do valor venal do imóvel (IPTU) do ano de 2020, dividido em duas cotas, cabendo à autora metade do valor. Em suas razões recursais, a requerente sustenta que o Juízo de origem afastou a perícia regularmente produzida nos autos e adotou um critério fiscal genérico, baseado em percentual sobre o valor venal do IPTU, sem oportunizar às partes a devida manifestação, conforme dispõem os artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Informa que a r. decisão agravada não apresentou de forma clara as razões que o levaram a desconsiderar o laudo pericial produzido nos autos, tampouco justificou, de maneira adequada, a adoção de critério diverso. Diz que houve violação ao título judicial, pois a indenização seria apurada em liquidação por arbitramento, o que pressupõe a utilização de prova técnica própria para estimar o valor devido no período indenizável. Afirma que a adoção do percentual de 0,5% sobre o valor venal do IPTU/2020, é critério meramente estimativo, genérico e não cumpre o comando judicial do acórdão que determinou expressamente o arbitramento com base no valor de mercado. Defende que a substituição do arbitramento técnico pelo critério fiscal não é neutra, pois altera de forma direta o valor a ser pago, reduzindo-o artificialmente e produzindo um resultado econômico que não corresponde ao prejuízo efetivamente suportado pela agravante. Requer, inclusive liminarmente, a reforma da r. decisão agravada para que a liquidação prossiga pelo critério técnico, afastando-se a utilização do percentual sobre o IPTU, por incompatibilidade com a natureza da liquidação por arbitramento e com o próprio título executivo. Preparo regular, ID 78155294. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). No caso em exame, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado pela autora agravante, senão vejamos. Eis o pertinente excerto do decisum agravado, in verbis: “Cuida-se de liquidação de sentença proferida em sede de apelação (ID 107141857), em que o Egrégio Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao recurso da autora, condenando o réu a pagar-lhe, desde a citação até a alienação do imóvel ou a desocupação do bem, o equivalente a metade do valor do aluguel mensal do imóvel, a ser apurado em liquidação por arbitramento, com incidência de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês sobre cada parcela. 1. Termo inicial e termo final da obrigação Nos presentes autos, o réu foi citado em 24/09/2020 (ID 75775899). Consta, ainda, que nos autos do processo no 0716661-03.2021.8.07.0003, em trâmite perante a 1a Vara Cível de Ceilândia, as partes, que pretendiam a extinção do condomínio, celebraram acordo em 15/08/2023 (ID 168708558 daqueles autos), pelo qual o réu adquiriu a totalidade da cota-parte da autora, passando a deter a propriedade plena do imóvel em discussão. Assim, como o título executivo determina que os aluguéis são devidos até a alienação ou desocupação do imóvel, o termo final da obrigação indenizatória, nestes autos, é 15/08/2023. Portanto, os aluguéis devem ser calculados no período compreendido entre 24/09/2020 e 15/08/2023. 2. Critério de fixação dos aluguéis As partes divergem quanto ao valor de referência. A fim de imprimir celeridade e economia processual, fixo o critério de arbitramento em 0,5% (meio por cento) ao mês sobre o valor venal do imóvel constante da base de cálculo do IPTU. Esse critério se mostra adequado, pois a base de cálculo do IPTU corresponde ao valor de mercado do imóvel em condições normais de comercialização, sendo parâmetro objetivo e reconhecido. A prática corrente do mercado imobiliário, bem como a jurisprudência do TJDFT, demonstram que, em regra, os aluguéis variam entre 0,5% e 1% do valor venal. No entanto, como destacado pela própria jurisprudência, em razão dos altos preços dos imóveis no Distrito Federal, a fixação em 0,5% ao mês é a mais adequada, evitando enriquecimento sem causa e refletindo os valores usualmente praticados. O entendimento adotado encontra amparo na jurisprudência do TJDFT, conforme se observa: “Cabe ao condômino, que não se encontra na posse do bem em condomínio, direito ao recebimento de aluguel referente à sua quota-parte. Fixação de aluguéis tomando por parâmetro referencial o índice de 0,5% (meio por cento) do valor venal de cada bem revela prática corrente do mercado imobiliário.” (Acórdão 1339683, 00119507520168070001, Rel. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, julgado em 12/05/2021, DJE 01/06/2021) – grifei. “É lícito cobrar do ocupante de imóvel, sem qualquer título, o preço pela ocupação ilegal do bem, tomando-se como paradigma o valor do aluguel, sendo razoável e conforme a jurisprudência a fixação desse preço em 0,5% mensal sobre o valor não contestado do imóvel.” (Acórdão 1312205, 07029647420198070005, Rel. Mario-Zam Belmiro, Rel. Designado Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, julgado em 21/01/2021, DJE 03/02/2021) – grifei. “A indenização por lucros cessantes – referente aos aluguéis que os autores poderiam ter recebido e se viram privados pelo atraso da construtora na entrega do imóvel – deve ser calculada com base no valor efetivamente pago, sendo adequado o percentual de 0,4% a 0,5% do valor do imóvel, corrigido monetariamente e com juros a partir da citação.” (Acórdão 1423250, 07169813620208070020, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, julgado em 11/05/2022, DJE 26/05/2022) – grifei. “É possível o arbitramento de aluguéis pelo uso exclusivo de bem imóvel por um dos ex-cônjuges, a partir do momento em que este toma conhecimento inequívoco do inconformismo da outra parte, em regra com a citação, aplicando-se a correção monetária e os juros moratórios normalmente sobre as parcelas vencidas.” (AgInt no REsp 1.782.828/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, julgado em 29/10/2019, DJe 05/11/2019) – grifei. 3. Correção monetária e juros Correção monetária: pelo INPC, desde o vencimento de cada parcela mensal. Juros de mora: 1% ao mês, desde a citação (24/09/2020). 5. Providências Diante do exposto, fixo o critério de liquidação nos seguintes termos: a) os aluguéis são devidos de 24/09/2020 até 15/08/2023; b) o valor do aluguel corresponderá a 0,5% do valor venal do imóvel (IPTU) do ano de 2020, dividido em duas cotas, cabendo à autora metade do valor; c) sobre cada parcela incidirá correção monetária pelo INPC desde o vencimento e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação. Determino que a parte autora apresente planilha de cálculo no prazo de 15 (quinze) dias, observando os critérios acima. Após, intime-se a parte ré para manifestação. Intimem-se.” Verifica-se que a autora agravante requereu a retomada do pedido de liquidação de sentença por arbitramento, instruindo-o com o parecer técnico unilateral de avaliação mercadológica juntado no ID. 110545371 do processo de origem, elaborado por corretor de imóveis de sua confiança, o qual fixou o valor dos alugueres mensais em R$ 2.317,82 (dois mil e trezentos e dezessete reais e oitenta e dois centavos), no período compreendido entre mês de setembro 2020 a agosto de 2023. Todavia, aludido parecer, além de unilateral, não reflete a realidade mercadológica da época (24/09/2020 a 15/08/2023), visto que abrange período crítico da pandemia da COVID 19, durante o qual houve acentuada retração do mercado imobiliário e redução substancial dos valores de locação, fato público e notório (CPC, art. 374, inc. I). Assim, o parecer técnico unilateral juntado pela requerente agravante não reflete os valores efetivamente praticados no mercado imobiliário à época da ocupação, tampouco atende ao critério da razoabilidade que deve nortear a liquidação de sentença (CPC, art. 509, § 2o). Portanto, ao menos em juízo de cognição sumária, não se constata a probabilidade do direito afirmado, requisito indispensável à concessão da tutela recursal pretendida (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Assim, sem prejuízo de mais acurada apreciação quando do julgamento do mérito recursal, não se constata, liminarmente, fundamento fático ou jurídico apto a infirmar a r. decisão agravada, razão pela qual não se encontram presentes os requisitos cumulativos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela vindicada. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). Brasília/DF, 14 de novembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator